Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO. DIREITO DA LOCATÁRIA. MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. A lide se refere à pretensão da parte autora de ser ressarcida quanto ao valor de R$ 3.028,53, referente à caução que pagou na qualidade de locatária de imóvel de propriedade do réu Antônio João (locador), montante este que, supostamente, não teria sido devolvido. Requer, ainda, a indenização por danos morais e a condenação do réu (locador) na multa contratual por rescisão antecipada, pois a autora (locatária) alega que a parte ré foi responsável pela resilição contratual antes do prazo estipulado.

2. Recurso do réu João Antônio: os documentos juntados aos autos demonstram que o valor de R$ 3.028,53 foi pago pela demandante, quando do início do aluguel, a título de garantia contratual, conforme recibo de ID 12769212. Deste modo, o simples fato da referida quantia não ter sido depositada em conta poupança, como determina a legislação, mas sim em conta corrente de titularidade da imobiliária Zilmar Empreendimentos Imobiliários LTDA., não desvirtua a sua natureza jurídica e, portanto, tal valor deve ser considerado como caução locatícia.

3. Inexistindo razões que justifiquem a retenção da caução em questão, e sendo incontroverso que já houve a resilição contratual desde o dia 07/11/2018, correta a sentença ao condenar o ora recorrente a devolvê-la em regime de solidariedade com a imobiliária Zilmar Empreendimentos Imobiliários LTDA., acrescida dos rendimentos que a demandante auferiria caso o depósito tivesse se dado em conta poupança.

4. Frise-se que a mera alegação do réu João Antônio de que desconhecia a cobrança da caução não é suficiente para elidir sua responsabilidade, uma vez que a imobiliária em questão agia como sua mandatária. Ademais, este requerido foi diretamente beneficiado com o pagamento da caução pela autora, já que ele, na qualidade de locador, obteve maiores garantias de que seu crédito de alugueis seria satisfeito. Deste modo, inviável sua pretensão de ser excluído do provimento condenatório.

5. Recurso da autora Thais Rita: não obstante reconhecido o seu direito de ser restituída quanto ao valor da caução, também é certo que a demandante não demonstrou que a mudança da imobiliária responsável pelo imóvel locado gerou transtornos suficientes a justificar a resilição do contrato.

6. Ao contrário do alegado pela requerente, a dúvida sobre a quem ela deveria pagar o valor dos alugueis (à antiga ou à nova imobiliária) foi imediatamente sanada pelo locador em menos de 24 horas do questionamento, conforme se observa dos e-mails trocados nos dias 05/10/2017 e 06/10/2017 (ID 12769216).

7. Deste modo, a resilição do contrato decorreu da vontade unilateral da demandante, sem que para isso tenha sido provado qualquer comportamento desidioso a cargo da parte ré, razão pela qual descabida a aplicação da multa contratual pela rescisão antecipada. Pelo mesmo raciocínio, deve ser rejeitada a pretensão de condenação por danos morais, já que ausente ato ilícito praticado pelo demandado.

8. Por fim, os elementos dos autos não revelam litigância de má-fé pelos requeridos, que se restringiram a defender sua tese sem que, para isso, valessem-se de instrumentos ou argumentos escusos ou de má-fé. Diante desta conclusão, rejeito a pretensão autoral de condenação dos réus na multa processual respectiva.

9. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencedor. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.